Tribunal: STF
Processo: AI 277989
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO TRABALHISTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
1.      A decisão que obsta recurso trabalhista por ausência de
requisitos de admissibilidade é afeta às normas processuais.
Eventual violação a preceitos da Constituição Federal só adviria de
forma indireta.
2.      O ônus de fiscalizar a formação do instrumento é
exclusivo do agravante, o qual responde por sua eventual
deficiência.
        Agravo regimental a que se nega provimento.